Tribunal: TJPA
Processo: 0059960-56.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0059960-56.2015.8.14.0401

APELANTE: JODSON BRICIO BEIRAO LEAO, ALAN SANDRO ATAIDE RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES
: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega e laudo pericial balístico, bem como pelo depoimento extrajudicial da vítima, devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes. Precedentes jurisprudenciais. –
PLEITOS DO APELANTE JODSON BRÍCIO BEIRÃO LEÃO
: 2) REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES – PROCEDÊNCIA. Tendo em vista que o juízo
a quo
não apresentou justificativa concreta para a utilização da fração de 3/8 (três oitavos), mostra-se imperiosa a redução para a fração mínima, o que, inclusive, deve ser estendido ao outro apelante, redimensionando-se a pena definitiva de Jodson Brício Beirão Leão para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e a pena definitiva de
Alan Sandro Ataíde Rodrigues para
08 (oito) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, ambas as penas pecuniárias
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Inteligência da Súmula 443, do STJ.
Mantidos os regimes fixados aos apelantes. - 3) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade das penas,
a pena pecuniária deve estar em patamar compatível com a reprimenda corpórea, a qual se encontra em
quantum
acima do mínimo legal, inviabilizando a pretendida redução.

- 4) RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DE
ALAN SANDRO ATAÍDE RODRIGUES
E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE
JODSON BRÍCIO BEIRÃO LEÃO, TÃO SOMENTE PARA APLICAR-SE A FRAÇÃO MÍNIMA
DE 1/3 (UM TERÇO) PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES, ESTENDENDO-SE AO OUTRO RECORRENTE E REDIMENSIONANDO-SE A PENA DE JODSON BRÍCIO BEIRÃO LEÃO PARA
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA E A PENA DE ALAN SANDRO ATAÍDE RODRIGUES PARA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por
ALAN SANDRO ATAÍDE RODRIGUES e JODSON BRÍCIO BEIRÃO LEÃO
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID
- 4287094
), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 27 (vinte e sete) dias-multa, ambas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID - 4287096), o apelante
ALAN SANDRO ATAÍDE RODRIGUES
requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Nas razões recursais (ID - 4287096), o apelante
JODSON BRÍCIO BEIRÃO LEÃO requer a
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução para o mínimo legal de 1/3 (um terço) da fração de aumento da pena referente ao reconhecimento das majorantes e a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID - 4287097), o
dominus litis
requereu o conhecimento e improvimento de ambos os recursos, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 4287099, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Narra a denúncia (ID – 4287079) que, no dia 01 de novembro de 2015, por volta das 19h15m, a vítima Débora Caroline Santos de Amorim desceu de um veículo de transporte coletivo em frente ao Shopping Pátio Belém, nesta Cidade, ocasião em que os denunciados, ora apelantes, os quais também estavam no veículo, a abordaram e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o seu celular, marca/modelo Motorola/Moto E.

Aduz que, consumada a infração, os recorrentes empreenderam fuga, porém a polícia, que havia sido acionada logo em seguida, os localizou próximo ao prédio sede da OAB/PA, onde estavam sendo agredidos por populares, e os encaminhou à autoridade policial, onde ambos negaram a autoria do delito, tendo sido a
res furtiva
recuperada e devolvida à ofendida, enquanto que a arma utilizada na empreitada criminosa foi apreendida e encaminhada à perícia.

Os apelantes foram denunciados como incursos no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID
- 4287094
), tendo sido interpostos recursos por ambos, os quais passo a analisar detidamente:

-
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES
:

1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Antecipo que não merece prosperar o pleito defensivo.

In casu
, a
materialidade do fato
está devidamente comprovada através dos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega e laudo pericial balístico, todos constantes do ID – 4287101.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através dos documentos suso mencionados e da prova oral coligida, especialmente o depoimento extrajudicial da vítima, corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes.

Em sede inquisitorial (ID - 4287101), a ofendida Débora Caroline Santos de Amorim relatou que estava em um ônibus de transporte coletivo, o qual parou em frente ao Shopping Pátio Belém, momento em que os apelantes, que também estavam no interior do veículo, tentaram roubar os pertences de um outro passageiro e, após, o recorrente ALAN apontou a arma de fogo e exigiu que ela entregasse seu aparelho celular, fugindo ambos os criminosos pela parte de trás.

Em juízo, os policiais militares Helton Carvalho da Silva, Deyvison Roberto de Souza e Luís Carlos Pantoja de Castro afirmaram, em uníssono, que, no dia e local do fato, foram acionados por populares e encontraram em poder dos apelantes uma arma de fogo não municiada e o aparelho celular da vítima.

Os recorrentes negaram em juízo a autoria do crime de roubo, porém tal negativa encontra-se isolada nos autos, uma vez que as provas carreadas demonstram que ambos, com emprego de arma de fogo, abordaram a ofendida e subtraíram dela o telefone celular.

Ressalta-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese, apresentando, portanto, valor probatório suficiente para embasar o édito condenatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALORAÇÃO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADA EM JUÍZO PELOS POLICIAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Pode o juiz apoiar-se em elementos coligidos na fase inquisitorial, desde que comprovados ou fortificados pela prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório. É nesse conjunto que se completa a prova
.
A versão da vítima, na delegacia, corroborada pelos depoimentos de policiais, em juízo, é suficiente para embasar condenação do réu pelo crime de ROUBO
. Declinada a materialidade e autoria delitiva a condenação do réu se impõe.”
(TJ/SE, APR 0008847-88.2018.8.25.0001, Câmara Criminal, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 30/04/2019) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO 157, §2º, INCISO II)
. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JUÍZO DE CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS ALIADO AO DEPOIMENTO, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE
. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I –
O reconhecimento realizado pelas vítimas indicando o apelante como um dos coautores do delito, associado ao depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente constitui conjunto probatório suficiente para condenação
. II – Apelo improvido. Decisão unânime.”
(TJ/PE, APL 0155911-42.2009.8.17.0001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, j. 21/05/2019) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do(s) acusado(s), prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual estas não se desincumbiram no presente.

Assim sendo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

-
PLEITOS DO APELANTE JODSON BRÍCIO BEIRÃO LEÃO
:

2 - REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES.

De antemão, digo que
assiste razão à defesa
.

Primeiramente, verifica-se na primeira fase da dosimetria penal uma clara desproporção entre a pena corporal e a pena pecuniária imputadas ao apelante JODSON, pois, em que pese não ter reconhecido como desfavorável qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o juízo
a quo
fixou a reprimenda base dele em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Logo, DE OFÍCIO, redimensiono o
quantum
da pena de multa para o mínimo legal, correspondente a 10 (dez) dias-multa, compatível ao valor da pena corpórea.

Na segunda fase do cálculo da pena, mantenho o não reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria penal, entendo que deve ser aplicada fração mínima de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes referentes ao emprego de arma e concurso de agentes (art. 157, §2, I e II, do CP), como pleiteia a defesa, uma vez que não foi apresentada pelo juízo de piso justificativa concreta para a utilização da fração de 3/8 (três oitavos), aplicada na sentença.

Nesse diapasão, é o entendimento consolidado na Súmula 443, do STJ,
in verbis
:

“Súmula 443 -
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Por oportuno, anota-se que, tendo sido o delito praticado em 01/11/2015, o uso da arma de fogo enseja, de fato, o aumento da sanção na fração prevista no revogado inciso I, do §2º, do art. 157 do CP, uma vez que tal dispositivo mostra-se mais vantajoso ao acusado, não se aplicando ao caso a fração majorante pelo uso de arma estabelecida pela Lei
nº 13.654/2018, de 23/04/2018, por tratar-se de
novatio legis in pejus,
somente aplicada aos fatos praticados posteriormente à sua vigência.

Assim, aplicando a fração de 1/3 (um) terço na fase derradeira,
redimensiono a pena definitiva do apelante
JODSON BRÍCIO BEIRÃO LEÃO
para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Preservo o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Quanto ao apelante
ALAN SANDRO ATAÍDE RODRIGUES
, malgrado ele não ter se insurgido
contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação da referida matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, em virtude da mesma ser de ordem pública.

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis a ele os antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado em 02/12/2016 nos autos do Processo nº 0001083-54.2014.8.14.0015) e as
circunstâncias do crime
(roubo praticado dentro de um ônibus), o que
justifica plenamente a fixação da sua pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase do cálculo da pena, mantenho o não reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria penal, pelos motivos já declinados na análise da reprimenda imposta ao outro apelante, estendo a ele a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das aludidas majorantes,
redimensionando a sua pena definitiva para 08 (oito) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantenho o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

3 - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL

Alega o apelante JODSON estar em dificuldades financeiras, pelo que requer a revisão e redução da pena de multa a ele imposta para o mínimo legal, o que não se mostra possível, haja vista que, à luz do princípio da proporcionalidade das penas, a pena pecuniária deve estar em patamar compatível com a reprimenda corpórea.

No presente caso, tendo em vista que a pena corporal do mesmo foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, deve ser mantido o
quantum
de pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa, pois devidamente proporcional àquela.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de
Alan Sandro Ataíde Rodrigues
,
dou parcial provimento
ao recurso de
Jodson Brício Beirão Leão, tão somente para aplicar a fração mínima
de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes, estendendo ao outro recorrente e redimensionando-se a pena de Jodson Brício Beirão Leão para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e a pena de
Alan Sandro Ataíde Rodrigues
para
08 (oito) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

Belém, 14/06/2022